Tribunal: TJMT
Processo: 1025816-36.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025816-36.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTEVIR DAUDT COLACO - CPF: 473.416.539-49 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), RENATA BIJARANO - CPF: 029.437.257-14 (ADVOGADO), VALDIR DIAS DE SOUSA JUNIOR - CPF: 012.310.027-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE PESSOAS. DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 278 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por A.D.C. contra sentença que, nos autos de ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, decorrente de negativa de cobertura de seguro de vida para diagnóstico de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional ânuo para pretensão de cobrança de indenização securitária, especificamente se deve ser contado da ciência da incapacidade do segurado ou da negativa administrativa da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, “
b
”, do Código Civil.

4.

O termo inicial da prescrição deve ser fixado conforme a teoria da actio nata, a partir do momento em que surge a pretensão resistida.

5.

Em contratos de seguro, a pretensão indenizatória, em regra, nasce com a ciência inequívoca da negativa de cobertura pela seguradora.

6.

A Súmula 278 do STJ aplica-se a hipóteses em que o dano depende de consolidação técnica, como nos casos de invalidez progressiva, não sendo adequada quando a controvérsia é de natureza contratual.

7.

No caso, a patologia apresentada não possui cobertura expressa na apólice, de modo que a pretensão depende da manifestação da seguradora quanto à extensão do risco contratado.

8.

A negativa administrativa formalizada em 02/09/2021 constitui o marco inicial da prescrição, por representar o surgimento da pretensão resistida.

9.

O ajuizamento da ação em 20/10/2023 evidencia o transcurso do prazo prescricional ânuo.

10.

A prova pericial posterior não constitui fato gerador novo, mas mero elemento probatório, incapaz de alterar o termo inicial da prescrição.

11.

A manutenção da sentença é medida que se impõe diante da ocorrência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional ânuo em ações de cobrança securitária tem início, em regra, com a ciência da negativa de cobertura pela seguradora.

2.

A Súmula 278 do STJ não se aplica quando a controvérsia diz respeito à existência de cobertura contratual, e não à consolidação do dano.

3.

A negativa administrativa configura o fato gerador da pretensão, nos termos da teoria da actio nata.

4.

Laudo pericial posterior não altera o termo inicial da prescrição quando não constitui fato novo, mas apenas elemento probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 278; STJ, REsp 1.970.111/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.052.280/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTEVIR DAUDT COLACO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
,
da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária

c/c
i
ndenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS
, acolheu a prejudicial de mérito apresentada pela primeira requerida e julgou extinta a ação, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Regularmente processado o feito, as rés apresentaram contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, além de sustentarem, no mérito, a ausência de cobertura contratual para a patologia apresentada.

Após réplica, sobreveio sentença que, acolhendo a prejudicial de prescrição, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que o prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil teve início com a negativa administrativa ocorrida em 02/09/2021, sendo a ação ajuizada apenas em 20/10/2023, quando já escoado o lapso prescricional.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o termo inicial da prescrição não deve ser a data da negativa administrativa, mas sim o momento em que houve a ciência inequívoca da incapacidade permanente, o que, segundo afirma, somente ocorreu com a perícia médica realizada em 2023.

Defende a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, em casos de invalidez decorrente de doença, o sinistro apenas se configura com a consolidação técnica da incapacidade irreversível.

Contrarrazões foram apresentadas pela seguradora, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a prescrição foi corretamente reconhecida, uma vez que o prazo deve ser contado da ciência inequívoca da negativa administrativa, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo a demanda sido ajuizada após o decurso do prazo legal.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTEVIR DAUDT COLACO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Cleber Luis Zeferino de Paula
,
da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança Securitária

c/c
i
ndenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS
, acolheu a prejudicial de mérito apresentada pela primeira requerida e julgou extinta a ação, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Narra a inicial que o autor é segurado de apólice de seguro de vida que contempla, dentre outras coberturas, a garantia de “Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves”, sustentando que, após ter sido diagnosticado com insuficiência cardíaca grave, requereu administrativamente o pagamento da indenização securitária, o que foi indeferido pela seguradora (em 02/09/2021, segundo documento de ID 356317851).

Em razão disso, postulou a condenação das rés ao pagamento do capital segurado, no valor de R$ 100.000,00, além de indenização por danos morais, em ação de cobrança ajuizada no dia 20/10/2023.

Regularmente processado o feito, as rés apresentaram contestação arguindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, além de sustentarem, no mérito, a ausência de cobertura contratual para a patologia apresentada.

Após réplica, sobreveio sentença que, acolhendo a prejudicial de prescrição, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que o prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil teve início com a negativa administrativa ocorrida em 02/09/2021, sendo a ação ajuizada apenas em 20/10/2023, quando já escoado o lapso prescricional.

A seguir, destaca-se excerto da sentença, nos pontos que se mostram relevantes ao deslinde da controvérsia:

“[...] Na contestação apresentada, a parte requerida sustentou ainda a ocorrência de prescrição.

Conforme a documentação anexada, o requerente foi diagnosticado com insuficiência cardíaca ainda nos anos de 2019.

Cumpre asseverar que entre a data de comunicação do sinistro para pagamento de indenização pela seguradora e a ciência da decisão, a prescrição ficará suspensa, nos termos da Súmula 229 do STJ: "O pedido do pagamento de indenização a seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão".

Desta feita, o autor foi notificado da negativa do seguro em 02/09/2021 (Id. 132401902).

O prazo de prescrição aplicado aos autos é de um ano, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1º - Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;"

Considerando que a ação foi protocolada em 20/10/2023, ou seja, mais de dois anos após a negativa do pagamento do seguro, resta configurada a prescrição.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, a prescrição operou no caso em tela em 2022. Restou ultrapassado o prazo prescricional de um ano da pretensão sem a ocorrência de causas interruptivas, sendo evidente o caso da prescrição.

Assim, demonstrada à ocorrência do fenômeno prescricional, imperiosa a extinção do feito.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação, em razão da prescrição e, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Condeno
a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da causa atualizada, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2º, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação sucumbencial pelo prazo de até 05 anos, por força do disposto no art. 98, § 3º, do citado digesto adjetivo, quando prescreverá, se a fortuna dela não se alterar nesse ínterim.”

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o termo inicial da prescrição não deve ser a data da negativa administrativa, mas sim o momento em que houve a ciência inequívoca da incapacidade permanente, o que, segundo afirma, somente ocorreu com a perícia médica realizada em 2023.

Defende a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que, em casos de invalidez decorrente de doença, o sinistro apenas se configura com a consolidação técnica da incapacidade irreversível.

Pois bem.

O cerne da questão posta em exame se restringe à
definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária fundada em contrato de seguro de pessoas, especificamente na cobertura de diagnóstico definitivo de doenças graves.

Não há dúvida quanto ao prazo prescricional aplicável, sendo pacífico que, nos termos do art. 206, § 1º, II, “
b
”, do Código Civil, a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano. A discussão reside, portanto, na definição do marco inicial de sua contagem.

A controvérsia recursal revela, em verdade, a coexistência de distintos possíveis marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional, o que exige adequada delimitação do fato gerador da pretensão à luz das peculiaridades do caso concreto.

De um lado, o apelante sustenta a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias, corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do fato incapacitante, entendimento que, pela própria redação, tem incidência mais frequente em hipóteses nas quais a consolidação do dano depende de evolução clínica e definição técnica posterior (
e.g.
invalidez decorrente de acidente, doenças ocupacionais etc.).

De outro lado, o Código Civil (2002), em sua redação então vigente (art. 206, § 1º, II, “
b
”), estabelece que o prazo prescricional deve ser contado da ciência do “
fato gerador da pretensão
”, expressão que demanda interpretação conforme a natureza da cobertura securitária contratada e as circunstâncias concretas do sinistro.

No caso em exame, o contrato de seguro prevê cobertura específica para “
Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves
”, o que, em tese, poderia conduzir à compreensão de que o fato gerador da pretensão indenizatória se aperfeiçoaria com o próprio diagnóstico da enfermidade coberta, na medida em que se trata, em tais hipóteses, de evento objetivo, cujo reconhecimento independe de avaliação ulterior da seguradora.

Todavia, essa não é a situação verificada nos autos. Isso porque a patologia apresentada pelo autor (insuficiência cardíaca) não se encontra dentre aquelas expressamente previstas no rol contratual de doenças graves, circunstância que desloca o foco da controvérsia do plano fático (existência da doença ou da incapacidade) para o plano jurídico-contratual (enquadramento ou não da patologia dentre os riscos cobertos).

Nessa perspectiva, a configuração da pretensão indenizatória não decorre automaticamente do diagnóstico,
mas depende de análise e manifestação da seguradora quanto à extensão da cobertura contratada
, o que, no caso, culminou com a negativa administrativa formalizada em 02/09/2021, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual.

Assim, diversamente das hipóteses em que o direito à indenização surge de forma objetiva e inequívoca com o próprio evento danoso – como nos casos em que a doença diagnosticada está claramente prevista na apólice –,
na espécie a controvérsia reside justamente na interpretação contratual quanto à cobertura da enfermidade apresentada, o que reforça a necessidade de fixação do termo inicial na data da negativa.

Dito de outro modo, no caso,
a pretensão somente se perfectibilizou com a recusa da cobertura, momento em que se tornou exigível o direito e se instaurou a pretensão resistida
, nos termos da teoria da
actio nata
.

Nesse contexto, a jurisprudência contemporânea da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em regra, a pretensão do segurado surge com a ciência inequívoca da recusa da cobertura pela seguradora, ocasião em que se configura a pretensão resistida:

“
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratada (fato gerador)
.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2052280 PR 2022/0007907-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão,
é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão"
. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022, grifo nosso)

A invocação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, portanto, não se mostra adequada à hipótese dos autos, em especial porque o referido enunciado foi construído para situações em que o reconhecimento do direito indenizatório depende da consolidação da incapacidade ou da definição técnica da extensão do dano,
o que não se verifica no caso em exame, em que a controvérsia reside essencialmente na existência da cobertura securitária
.

Assim, não se trata de hipótese em que o direito do segurado depende da consolidação do quadro clínico ou da definição técnica da incapacidade – circunstância que atrairia a aplicação da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça –, mas de situação em que a pretensão somente se tornou exigível com a negativa administrativa. Em outras palavras, a controvérsia não gira em torno da existência ou não da incapacidade do autor, mas sim da possibilidade de enquadramento da patologia apresentada dentre os riscos cobertos pelo contrato de seguro, considerando o diagnóstico já realizado.

Nesse cenário, não se mostra adequado adotar como marco inicial a data do laudo judicial produzido em outro feito (ID 356317852), invocado pelo apelante como momento de ciência inequívoca da incapacidade. Além de tal elemento não constituir fato gerador novo, mas mero reforço probatório, verifica-se que o próprio documento aponta que a incapacidade remonta a período anterior, indicando, inclusive, início do quadro em 2019.

Ademais, os registros médicos contemporâneos ao pedido administrativo evidenciam que, já entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, o autor apresentava diagnóstico de disfunção ventricular grave (ID 356317850),
circunstância que evidencia a existência de conhecimento técnico suficiente acerca da gravidade da enfermidade em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda.

Aliás, o próprio acionamento administrativo do seguro pelo autor, ocorrido em 2021, evidencia que o autor já se considerava titular do direito à cobertura securitária.

Desse modo, ainda que se cogitasse, em caráter subsidiário, a adoção da ciência inequívoca da condição clínica como marco inicial – o que, novamente, não seria possível diante da ausência de previsão contratual e da necessidade de avaliação pela seguradora –, tal circunstância igualmente conduziria à conclusão de que o prazo prescricional teve início em momento muito anterior ao ajuizamento da demanda.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, impõe-se reconhecer que
o fato gerador da pretensão corresponde à negativa administrativa da cobertura securitária, ocorrida em 02/09/2021, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ânuo
, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Tendo em vista, ainda, que a ação foi ajuizada apenas em 20/10/2023, é evidente o decurso do prazo prescricional, impondo-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários para 15% sobe o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026